Tribunal: TJDFT
Processo: 0726525-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726525-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNILDES RIBEIRO QUINTAN, MARIA THEREZA MENEZES QUINTAN AGRAVADO: DEBORAH SOUZA VASCONCELOS, TEREZINHA DE JESUS DE ALMEIDA CAMPELO, THYAGO VASCONCELOS ALMEIDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EUNILDES RIBEIRO QUINTAN E OUTRO contra a decisão de ID 98155739 – p. 49, proferida em ação declaratória proposta em face de DEBORAH SOUZA VASCONCELOS E OUTROS, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirmam, em suma, ter tomado conhecimento da tentativa de formalização de escritura pública de compra e venda dos cinco imóveis de sua propriedade, a partir de procuração pública, em causa própria, fraudulenta; que registram boletim de ocorrência policial; que a procuração em causa própria foi forjada em novembro de 2013, no Município de Montalvânia – MG; que o Ministério Público do Estado de Goiás apurou a existência de diversas procurações falsificadas no cartório, situação que ensejou o afastamento e a prisão da notária responsável; que a estelionatária detalhou a operação em colaboração premiada. Requerem, liminarmente, o bloqueio da matrícula dos imóveis, a fim de impedir qualquer registro de alienação realizado mediante a procuração objeto desta ação, bem como o cancelamento da procuração e dos substabelecimentos, o que pretendem ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 28270907). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Em relação ao pedido de cancelamento imediato da procuração firmada, a questão demanda a formação do contraditório e dilação probatória. Ainda que a parte tenha apresentado consistentes indícios de que o cartório no qual foi lavrado o documento era tomado por esquema criminoso, é imprescindível assegurar a manifestação prévia daqueles aos quais foi imputado o ato ilícito. Por outro lado, a averbação da existência da ação declaratória de nulidade da procuração tem aptidão para assegurar eventual direito dos agravantes, caso ocorra alienação dos bens de sua titularidade após a publicidade da ação, no fólio real de domínio público, não se mostrando necessária a decretação de bloqueio de todos os bens, sobretudo porque impediria que os próprios agravantes, acaso interessados, promovessem eventual venda. Na hipótese de configuração de ato ilícito por parte dos agravados, poderão os agravantes se valer dos efeitos de ineficácia nas hipóteses de alienação fraudulenta, garantia que já lhe é dada pela simples averbação na matrícula dos imóveis. Contudo, tal pedido não foi deduzido pelos agravantes, de modo que eventual decisão concessiva violaria o princípio da adstrição. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desnecessária a intimação dos agravados, não citados na origem. Comunique-se o juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora